Tribunal: TJDFT
Processo: 0004349-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004349-81.2017.8.07.0001 RECORRENTES: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: SÉRGIO FROSSARD DE ALMEIDA, VALÉRIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. I – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral e em parcela única dos valores pagos, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. II – A propositura de ação civil pública pelo Ministério Público que gera paralisação da obra não se caracteriza como caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade das rés, pois não se trata de evento imprevisível, constituindo risco inerente à atividade exercida pela construtora. III – A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, devendo o valor devido ser corrigido monetariamente a partir dos respectivos desembolsos. IV – Negou-se provimento ao recurso. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão impugnado se equivocou ao considerar a recorrente OAS EMPREENDIMENTOS S/A parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide e para responder pelos supostos danos causados aos recorridos, pois não foi apresentado qualquer fato que fundasse e justificasse a sua manutenção no polo passivo da demanda; c) artigos 393, 413, 421, 422 e 475, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que não pode lhes ser imputada qualquer responsabilidade pela resilição contratual, pois enfrentaram inúmeros entraves desencadeados pelo Ministério Público, o que ocasionou a paralisação das obras do empreendimento em questão, o que impossibilitou a entrega da unidade imobiliária no prazo contratado. Defendem que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva dos recorridos, por isso deve prevalecer a regra do pacta sunt servanda declarando-se válida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos recorridos a título de cláusula penal; d) artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, pleiteando que a correção monetária sobre o montante a ser restituído aos recorridos incida a partir do ajuizamento da ação; e) artigos 240 do Código de Processo Civil, 394, 396 e 397, todos do Código Civil, sob o argumento de que é impossível a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da condenação, diante da inocorrência de sua mora contratual. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta aos artigos 393, 413, 421, 422 e 475, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a empresa OAS EMPREENDIMENTOS S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contexto fático-probatório e contratual dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aventado vilipêndio ao artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso das parcelas, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1850283/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso em relação à aventada afronta aos artigos 240 do Código de Processo Civil, e 394, 396 e 397, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado, pois, de acordo com o entendimento da Corte Superior, “Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025